Tribunal: STF
Processo: Rcl 66034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 27.2.2024, por Marcelo Ferreira Machado, Prefeito do Município de Crateús/CE, contra ato da Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará, pelo qual teria sido instaurado, “sem autorização do órgão judicial competente, [o procedimento investigativo] nº 01.2024.00000386-5, autuado como apenso ao de nº 06.2024.00000217-7”, em contrariedade às decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e 7.083, de minha relatoria.



    2. O reclamante narra que, na “data de 09 de janeiro de 2024 [,] foi protocolada, junto à Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública – PROCAP/MPCE, denúncia anônima solicitando a abertura de investigação criminal contra o prefeito de Crateús, o Sr. Marcelo Ferreira Machado, ora requerente, contra os Secretários Municipais e contra os Ordenadores de Despesas, pois, supostamente, circularia na mídia e em grupos de WhatsApp uma lista de funcionários fantasmas, contratados pela Prefeitura de Crateús através da Cooperativa de Trabalho e Serviços Especializados em Asseio e Conservação e Apoio Administrativo.



    A representação anônima pedia, ainda, a quebra de sigilo bancário e fiscal da referida empresa, ‘para apurar se ocorreram transferência bancárias para pessoas ligadas à municipalidade, ou mesmo se ocorreram saques de quantias em espécie logo após ou próximo aos pagamentos efetuados pela Prefeitura de Crateús’.



    A peça sem identificação foi instruída unicamente com uma lista com os nomes de supostos cooperados que prestariam serviços à Administração Municipal de Crateús/CE (fls. 3/28) e com a descrição das funções (fls. 31/32).



    Mesmo diante da inexistência de elementos mínimos de veracidade do relato anônimo, ou de conduta, em tese ilícita, atribuída ao requerente, a autoridade coatora, na mesma data em que protocolada a denúncia, e sem a indispensável autorização da autoridade judiciária competente, instaurou procedimento investigativo em formato de notícia de fato”.



    Afirma que “o procedimento investigativo de nº 01.2024.00000369-8 (…) também seguiu o mesmo método da notícia de fato ora impugnada: denúncia anônima (com os mesmos caracteres e formato da carta apócrifa que embasou a presente investigação) com relatos genéricos e especulativos de gastos exorbitantes com a contratação, por meio de licitação realizada em 2023, de empresa especializada em comunicação e ações midiáticas de informação para atender as Secretarias Municipais, sem indícios mínimos de veracidade, com instauração relâmpago de investigação, sem autorização do órgão jurisdicional competente, e a imediata realização, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, de inspeção na sede da prefeitura da Crateús/CE para a coleta de diversos documentos, sem ordem judicial.



    Idêntica situação foi verificada em mais 4 (quatro) procedimentos investigativos instaurados pela PROCAP/MPCE no final de 2023: PIC/NF nºs, 01.2023.00030374-1, 01.2023.00030474-0, 01.2023.00030486-2, 01.2023.00030491-8, todos tramitando sem a autorização e supervisão do Tribunal competente. Essas investigações, não custa repetir, seguem o mesmo modus operandi relatado no item acima desta petição (denúncias anônimas com especulações genéricas, sem corroboração mínima), e serão objeto de questionamento em ações judiciais autônomas”.



    Alega que o “Ministério Público do Estado do Ceará iniciou uma investigação criminal contra o Prefeito de Crateús/CE, autoridade que possui prerrogativa de foro, à revelia da imprescindível supervisão do Tribunal de Justiça.



    Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal, à luz da interpretação conferida ao art. 29, X, da Constituição Federal, consolidou o entendimento de que a investigação criminal contra Prefeito está submetida ao controle do Tribunal competente, desde a fase de abertura do procedimento investigativo.



    (…) O entendimento firmado por essa Egrégia Corte Suprema (…) é de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal, a atividade de supervisão judicial deve ser desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”.



    Estes os pedidos:



    “(...) 1) Que seja concedida, inaudita altera pars, medida liminar, a fim de determinar a determinar a suspensão dos procedimentos investigativos criminais nº 01.2024.00000386-5 e 06.2024.00000217-7, o primeiro autuado como apenso do último, por se tratarem de investigação sobre o mesmo fato, e de todos os atos dependentes e relacionados a esse feito, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional;



    (…) No mérito, que seja julgada procedente a reclamação, ratificando a liminar concedida, reconhecendo-se a violação da decisão reclamada às ADIs nºs 7.083 e 6732, para o fim de determinar a nulidade de todos os atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público relacionadas aos procedimentos investigativos criminais nº 01.2024.00000386-5 e 06.2024.00000217-7, declarando-se a imprestabilidade de eventuais elementos colhidos, com a imediata remessa ao Tribunal de Justiça para avaliar a justa causa para instauração e prosseguimento da investigação com base na mera apresentação de denúncia anônima”.



    3. Em 28.2.2024, determinei fosse oficiado à Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação.



    A requisição não foi cumprida. As informações requisitadas não foram prestadas (e-doc. 9).



    4. Em 18.3.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela improcedência da reclamação.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará teria instaurado, “sem autorização do órgão judicial competente, [o procedimento investigativo] nº 01.2024.00000386-5, autuado como apenso ao de nº 06.2024.00000217-7”, em contrariedade às decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e 7.083, de minha relatoria.



    7. Em 16.5.2022 e 16.8.2022, ao julgar, respectivamente, as Ações Direta de Inconstitucionalidade ns. 7.083, de minha relatoria, e 6.732, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes.



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes.



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 7.083, de minha relatoria, DJe 24.5.2022).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido.



    1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça.



    2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que ‘a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais’ (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22).



    3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade.



    4. Pedido que se julga improcedente” (ADI n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.9.2022).



    8. Ao apresentar o parecer, a Procuradoria-Geral da República afirmou:



    “(...) 5. O parecer é pela improcedência da reclamação.



    6. Em 9/1/2024, foi proferido despacho nos autos da Notícia de Fato nº 01.2024.00000386-5 MP, instaurada pela Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará – PROCAP, em face de ‘representação anônima aportada nesta Procuradoria Especializada, acerca da contratação pelo município de Crateús/CE da Cooperativa de Trabalho e Serviços Operacionais e Especializados em Asseio a Conservação e Apoio Administrativo CNPJ nº 38613973000179, para prestação de serviços de contratação de pessoal’ (fls. 49), indicando a contratação de pessoal sem que houvesse a devida contraprestação dos serviços.



    7. Constou do referido ato que, ‘À PROCAP, conforme Provimento nº 016/2016, compete a investigação e acompanhamento de ações judiciais cujo objeto sejam crimes da competência originária dos Tribunais, isto é, cometidos por agentes detentores de prerrogativa de foro e cujos fatos estejam relacionados à função pública. Ademais, os delitos devem ter sido praticados especificamente em desfavor da Administração Pública’ (fls. 49/50). Determinou-se, ainda, a distribuição do feito a uma das Assessorias da PROCAP para a ‘realização de atos instrutórios’ (fl. 50).



    8. Em sequência, foi proferido novo despacho, nos seguintes termos:



    ‘(…) Verifica-se que aportou nessa Procuradoria Especializada representação anônima a respeito de suposta conduta criminosa supostamente praticada pelo Gestor Municipal de Crateús/CE.



    Contata-se a necessidade de se aferir, preliminarmente, levantamento de material probatório a fim de estabelecer um mínimo de lastro probatório para averiguar a procedência da representação.



    Nesse sentido, o art. 26, I, "c" da Lei nº 8.625/95 e o art. 116, I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual nº 72/08 aduzem que, no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades federais, estaduais e municipais, bem como aos Órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    Com efeito, o Provimento Ministerial nº 16/2016/MPCE expressa ser cabível à PROCAP a determinação de diligências e exercer outras funções compatíveis com o Ministério Público.



    Dessa forma, para melhor instruir o feito, determino que seja realizada Inspeção Ministerial in loco no Município de Crateús/CE nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2024, na sede da Prefeitura Municipal, para fins de coleta de material e exibição de documentos no estado em que se encontram.



    Para tanto, determino ainda:



    1- Expedição de ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para ser apresentado em mãos pelos Promotores de Justiça Assessores da PROCAP;



    2 - Comunicação eletrônica ou expedição de ofício ao Excelentíssimo Promotor de Justiça de Crateús/CE para disponibilizar a sede do MP, servidores e material para apoio à Inspeção nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2024” (grifo do MPF - fl. 51).



    9. Com a realização das referidas diligências, foi apresentado o



    Relatório de Inspeção nº 0001/2024/PROCAP, em 16/1/2024, com a seguinte conclusão: ‘Cientes de que a Inspeção realizada não tem caráter exauriente, apresentamos as informações localizadas até o momento, acreditando que estas sejam suficientes para atender à solicitação disposta no despacho supra, para que o presente relatório de inspeção e anexos sejam enviados à ciência da Coordenação desta Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública PROCAP, para providências que achar necessária” (fl. 58)



    10. Como visto, ficou evidenciado que as primeiras medidas adotadas no âmbito de procedimento preparatório ora impugnado (PIC nº 01.2024.00000386-5) não podem ser qualificadas como investigação, uma vez que o Ministério Público Estadual, diante das informações a ele direcionadas (representação anônima - fls. 17), tinha sobre si a responsabilidade de averiguar, minimamente, sua plausibilidade para, só então, concluir pelo envolvimento ou não de agente detentor de foro por prerrogativa de função.



    11. Com efeito, não é razoável que a simples menção ao nome de agente com foro privilegiado, seja em depoimento ou notícia de fato trazidos ao conhecimento do Ministério Público, enseje imediata remessa do material ao Tribunal competente. É preciso, repita-se, o mínimo de plausibilidade das informações.



    12. O que se verifica, portanto, é que não houve a realização de investigação pelo Parquet em detrimento da prerrogativa do foro do reclamante, mas, tão somente, uma inspeção na sede da Prefeitura de Cratéus (fl. 59), com requisição de exibição de documentos públicos (fls. 61/62), para fins de colheita de indícios aptos a justificar a eventual instauração de efetiva investigação perante o Tribunal de Justiça.



    13. Nesse contexto, não há como vislumbrar desrespeito ao entendimento firmado por essa Suprema Corte, quanto à necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro em Tribunais Estaduais, assentado nos julgamentos das ADI’s 7083 e 6732 (…).



    14. É sabido que, tanto o pedido de instauração de investigação em face de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, quanto a própria decisão que a defere, devem ser fundamentadas. Sendo assim, não poderia o Ministério Público requerer a abertura de investigação desprovido de elementos indiciários suficientes, contando apenas com a ‘representação anônima’.



    15. É da jurisprudência dessa Colenda Corte que ‘A mera citação ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos em interceptação telefônica judicialmente autorizada, é insuficiente para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.’ (AP 1029 AgR-segundo, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ de 23-05-2019).



    (…) 18. Importa ressaltar, ainda, que consta dos autos do Procedimento nº 01.2024.00000386-5 a informação de que ‘as denúncias juntadas na NF 01.2024.00000386-5 e no PIC 06.2024.00000217-7 versam sobre a mesma matéria, qual seja, supostas ilegalidades na contratação de Cooperativas na gestão do Prefeito MARCELO FERREIRA MACHADO’, razão pela qual, ‘havendo a identidade e repetição de objetos que apuram os mesmos fatos’, foi direcionado ‘o arquivamento desta NF e a consequente juntada como Anexo ao PIC 06.2024.00000217-7, uma vez que este já está registrado perante o TJCE’ (fl. 137).



    19. Não se verifica, assim, inobservância à autoridade dos apontados paradigmas, uma vez que o procedimento investigatório criminal foi aberto pelo órgão ministerial competente para tanto e que foi oportunamente submetido ao crivo do Tribunal Estadual.



    29. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela improcedência da reclamação”



    9. Ao contrário do alegado na inicial, não se há cogitar na espécie de contrariedade às decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e 7.083, de minha relatoria.



    Com a “representação anônima (…) acerca da contratação pelo município de Crateús/CE da Cooperativa de Trabalho e Serviços Operacionais e Especializados em Asseio a Conservação e Apoio Administrativo CNPJ nº 38613973000179, (...) indicando a contratação de pessoal sem que houvesse a devida contraprestação dos serviços”, a Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará – PROCAP restringiu-se a realizar diligências, não sujeitas a reserva de jurisdição e dentro de suas prerrogativas institucionais, para “aferir, preliminarmente, levantamento de material probatório a fim de estabelecer um mínimo de lastro probatório para averiguar a procedência da representação”.



    Deve ser observado que a “jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 593.727 (DJe 8.9.2015), no sentido de que os poderes investigatórios do Ministério Público decorrem implicitamente do monopólio da titularidade da ação penal conferida ao órgão pelo inc. I do art. 129 da Constituição da República, não se tratando de atividade exclusiva da polícia judiciária” (ADI n. 7170, de minha relatoria, DJe 22.8.2023).



    11. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, da qual fazem partes os julgados apontados como paradigmas na presente reclamação, que, nos “casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq, 2.411/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007)” (RE n. 1.322.854 AgR-EDv, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.8.2023).



    Entretanto, pelo demonstrado na espécie, essa jurisprudência não foi contrariada. Recebida a representação anônima, o órgão acusatório competente procedeu às investigações preliminares com a realização de inspeção, que não dependia de autorização judicial e que estava dentro de sua competência funcional, para apurar indícios mínimos sobre o alegado e subsidiar decisão sobre eventual submissão do fato à análise do juízo natural competente. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a “persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar” (HC n. 223.142 – AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.6.2023).



    Como realçado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “ficou evidenciado que as primeiras medidas adotadas no âmbito de procedimento preparatório ora impugnado (PIC nº 01.2024.00000386-5) não podem ser qualificadas como investigação, uma vez que o Ministério Público Estadual, diante das informações a ele direcionadas (representação anônima - fls. 17), tinha sobre si a responsabilidade de averiguar, minimamente, sua plausibilidade para, só então, concluir pelo envolvimento ou não de agente detentor de foro por prerrogativa de função.



    (…) É sabido que, tanto o pedido de instauração de investigação em face de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, quanto a própria decisão que a defere, devem ser fundamentadas. Sendo assim, não poderia o Ministério Público requerer a abertura de investigação desprovido de elementos indiciários suficientes, contando apenas com a ‘representação anônima’”.



    12. Observo que, concluído o relatório produzido a partir da inspeção realizada pelo órgão acusatório no Procedimento n. 01.2024.00000386-5, contra a qual se insurge na presente reclamação, esse procedimento foi apensado ao PIC n. 06.2024.00000217-7, por tratarem da mesma matéria (“supostas ilegalidades na contratação de Cooperativas na gestão do Prefeito Marcelo Ferreira Machado”), estando esses procedimentos registrados no Tribunal de Justiça do Ceará. Portanto, todo o material probatório preliminar levantado para apurar o que apresentado na representação anônima foi documentado e submetido ao juízo natural competente para deliberar quanto ao reclamante. Não se comprova, assim, contrariedade aos julgados apontados como paradigmas nem em inobservância da prerrogativa de foro na espécie.



    13. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos procedimentos instaurados pela acusação para se apurar se as diligências preliminares realizadas teriam exorbitado a prerrogativa institucional desse órgão, ao que não se presta a reclamação.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora